Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011715-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORACAO DE ENERGIA ELETRICA DO - CNPJ: 02.348.455/0001-28 (AGRAVADO), NOEL DE MATOS - CPF: 869.367.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAF CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.377.412/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011715-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO ROBERTO MARTINS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS À EXPLORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COOPERCEM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título executivo judicial que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. Sustenta-se, no recurso, a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo, ao final, a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reconhecer, por meio de exceção de pré-executividade, a prescrição intercorrente na execução fundada em título judicial; (ii) apurar se o título executivo apresentado é inexigível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de uso restrito, cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser examinadas de plano e sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, uma vez que os autos demonstram a prática de atos processuais regulares pelo exequente, os quais afastam a inércia necessária para a configuração do instituto, conforme previsto no art. 205 do CC e entendimento jurisprudencial consolidado.

O título executivo é fundado em sentença judicial transitada em julgado, o que atrai a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 502 e 783 do CPC.

A discussão acerca de eventual nulidade da citação ou sobre a legalidade de compensações realizadas não encontra amparo na via estreita da exceção de pré-executividade, pois demandaria análise probatória e revisão da coisa julgada, o que é juridicamente inadmissível nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública e de pronta verificação, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória.

A prescrição intercorrente não se configura quando há impulsos processuais aptos a demonstrar a ausência de inércia do exequente.

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não podendo ter sua validade questionada por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 783; CC, art. 205.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011715-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO ROBERTO MARTINS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS À EXPLORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COOPERCEM

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO ROBERTO MARTINS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Execução de Título Executivo Judicial nº 0003363-70.2004.8.11.0002, ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da execução por inexistência de título executivo hábil, alegando que os documentos que instruem a execução não preenchem os requisitos legais exigidos pelo Código de Processo Civil.

Afirma que não há prova de obrigação certa, líquida e exigível, imprescindível à admissibilidade da execução.

Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade de citação, argumentando que não foi devidamente citado nos autos da execução, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que contaminaria todo o procedimento executivo.

Sustenta que o prosseguimento da execução, sem a existência de título válido e sem a regular citação, configura manifesta afronta à legalidade e à segurança jurídica.

Alega, por fim, que a continuidade dos atos executivos pode resultar em danos de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de bloqueio e constrição de bens.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o andamento da execução até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 280480872.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 286066855, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente e à inexigibilidade do título judicial objeto da execução, por meio de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada em primeira instância.

Inicialmente, cabe destacar que a exceção de pré-executividade é um instrumento de natureza excepcional, admitido apenas em hipóteses restritas, destinadas à arguição de matérias de ordem pública, que possam ser apreciadas de plano pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a alegação de prescrição intercorrente, além de não se amoldar com exatidão ao título judicial exequendo, é improcedente diante da ausência de inércia comprovada do exequente.

Observa-se, pelos documentos anexados aos autos, que houve movimentação processual regular, com apresentação de embargos, requerimentos e demais impulsos que afastam a inércia prolongada exigida para configuração da prescrição, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial dominante.

O Código Civil, em seu art. 205, estabelece o prazo geral de prescrição de dez anos, quando a lei não lhe houver fixado prazo menor. Tal prazo, embora aplicável à execução fundada em título judicial, depende, para sua configuração, da ausência de qualquer impulso útil pelo credor, o que não se constata no caso concreto.

Nesse sentido, não configura desídia do credor o transcurso de tempo em que o processo permaneceu em curso, com impulso oficial ou decorrente de pedidos incidentais, aptos a justificar a regular tramitação da execução.

Quanto à alegação de inexigibilidade do título judicial, a sentença exequenda transitou em julgado, o que implica a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os artigos 502 e 783 do Código de Processo Civil.

Não há nos autos qualquer indício de nulidade que macule o processo de conhecimento originário, tampouco irregularidade evidente que autorize o afastamento da autoridade da coisa julgada.

Ademais, a discussão sobre a legalidade da compensação de boletos bancários, bem como a suposta ausência de liquidação, demandaria análise de fatos e provas complexas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Assim sendo, eventuais inconformismos quanto à formação do título deveriam ter sido veiculados oportunamente nos autos originários, inexistindo possibilidade de rediscussão da matéria na presente fase processual.

Desta feita, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizariam o seu acolhimento. A manutenção do
decisum
se impõe como medida de rigor e de segurança jurídica.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025